Tribunal: TJSP
Processo: 1032962-89.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de "error in procedendo", contradição e omissão - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos suscitados considerados incluídos no acórdão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de "error in procedendo", contradição e omissão - Inocorrência - Pretensão infringente - Inadmissibilidade - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032962-89.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VENTOS DE SANTO ONOFRE II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, VENTOS DE
SANTO ONOFRE I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A e VENTOS DE SANTO ONOFRE
III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A, é embargada GEOCONSULT-PI PROJETOS E
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
2
VOTO No 16.478
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032962-89.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTES: VENTOS DE SANTO ONOFRE I ENERGIAS RENOVÁVEIS
S/A, VENTOS DE SANTO ONOFRE II ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A e
VENTOS DE SANTO ONOFRE III ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A
EMBARGADA: GEOCONSULT-PI PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
INTERESSADAS: VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVÁVEIS
S/A, VENTOS DE SANTA JOANA III ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A,
VENTOS DE SANTA JOANA IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE
SANTA JOANA V ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTA JOANA
VII ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTO AUGUSTO III
ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A e VENTOS DE SANTO AUGUSTO V ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de “error in procedendo”,
contradição e omissão - Inocorrência - Pretensão infringente -
Inadmissibilidade - Ausência de caracterização de quaisquer das
hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de
fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil inexistentes - Elementos suscitados considerados incluídos no
acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade,
ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal
- Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 939/960 que, por votação unânime, conheceu em parte da
apelação interposta pelas ora embargantes e, na parte apreciada, a ela negou
provimento e manteve, por fundamento diverso, a sentença que “julgou
improcedentes os embargos opostos pelas apelantes, condenando-as ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa”.
Sustentam as apelantes, em síntese, que o acórdão, além
de conter vício de contradição, “incorreu em erro in procedendo” ao acolher a
preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, concluindo que
“haveria violação ao contraditório e ampla defesa da GEOCONSULT” e deixando de “apreciar
questão de ordem pública [pedido de nulidade da ação de execução], passível de ser
apreciada em qualquer grau de jurisdição, em evidente afronta ao art. 485, §3o, IV, do CPC”, bem
como aos artigos 783 e 803 ambos do mesmo diploma legal. Aduzem que ao
concluir que “os demais membros do Consórcio não teriam concedido poderes para a Consorciada
Líder firmar o contrato objeto da execução e os coexecutados seriam parte ilegítimas para figurar no polo
passivo da execução”, o acórdão foi omisso por ter deixado de a) “demonstrar de que
forma os termos e condições do contrato de constituição do consórcio não deveriam ser aplicados e, ainda,
de que forma os poderes outorgados à Consorciada Líder não se aplicavam ao contrato objeto da
execução”, b) “esclarecer de que maneira as coexecutadas poderiam ser consideradas partes ilegítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
3
se também aproveitaram dos serviços prestados pela GEOCONSULT. Ao assim decidir, há evidente violação
ao art. 278, §1o, da Lei no 6.404/76 e art. 265 do Código Civil. Isso porque, as obrigações foram assumidas
conforme acordado no contrato de constituição do consórcio, devendo ser reconhecida a legitimidade dos
coexecutados e, ainda, a ausência de solidariedade entre os consorciados”, c) “reconhecer o pagamento
do valor devido pelas Embargantes e, consequentemente, a ausência de título contra elas, violando
frontalmente o disposto no art. 924, II, do CPC” e d) tratar “sobre a ausência de sucumbência imposta
às Embargantes, uma vez que não deram causa à propositura da ação, já que efetuaram o pagamento da
parcela lhe cabiam. Ao deixar de apreciar tal pedido, o acórdão também viola os arts. 85, §2o e 1.022 do
CPC”. Pedem o acolhimento do presente recurso “a fim de suprir a nulidade apontada,
para que se reconheça a inexistência de título executivo extrajudicial exigível contra as Embargantes,
julgando extinta a execução. Ainda que não seja reconhecida a nulidade, requer-se sejam acolhidos os
presentes Embargos de Declaração, a fim de suprir os vícios apontados acima, emitindo pronunciamento
expresso, acerca da aplicação do disposto nos arts. 85, §2o, 485, §3o, IV, 783, 803 e 924, II, 1.022 do CPC,
art. 278, §1o, da Lei no 6.404/76 e art. 265 do Código Civil, ao caso dos autos, para que, ao menos, seja
garantido o pronunciamento expresso e integral da matéria recursal, para os fins e efeitos de direito”.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão manteve a improcedência dos embargos à
execução de maneira objetiva e fundamentada, e de sua leitura não se extraem
os vícios apontados.
Constou do acórdão que o apelo “está voltado a obter a procedência
dos embargos à execução, buscando, para tanto, as embargantes o reconhecimento da nulidade da ação de
execução extrajudicial. Em caráter sucessivo, pleiteiam a extinção da ação de execução em relação a elas,
bem como a inversão dos ônus de sucumbência ou, ao menos, que sejam 'isentas de tais ônus por terem pago
a parte que lhes cabia da dívida antes da propositura da Execução'”.
No tocante à alegação de nulidade da ação de execução
extrajudicial, o acórdão acolheu a preliminar de modificação de pedido
suscitada em contrarrazões, ficando esclarecido que “Ao argumento de inexistir
“solidariedade entre as Executadas, seja por previsão expressa no Contrato do Consórcio (Cláusula 7.1), seja
por previsão legal (art. 265 do Código Civil e art. 278, §1o, da Lei no 6.404/76)”, as embargantes
formularam o seguinte pedido final na peça inaugural: “Requer-se sejam os presentes Embargos à Execução
de Título Extrajudicial imediatamente julgados procedentes para julgar extinta a Execução em razão do
pagamento da dívida pelas Embargantes (art. 924, II, CPC), com a condenação da GEOCONSULT ao
pagamento das verbas de sucumbência”. Muito embora tenha constado da impugnação ser descabida a
alegação de não haver responsabilidade solidária entre as empresas executadas por serem elas, na verdade,
uma sociedade de fato em virtude de o contrato de constituição do consórcio não ter sido registrado, as
embargantes na resposta à impugnação (fls. 830/847) não formularam pedido de reconhecimento da
nulidade da ação de execução ao argumento de que “questões envolvendo o registro do Contrato do
Consórcio extrapolam o âmbito da cognição típica de um processo de execução, exigindo uma ação de
conhecimento para que se forme um título executivo contra” elas, embargantes. Inadmissível, pois, a
apreciação de tal pedido formulado somente nas razões de apelação, já que se está diante de inovação
recursal, em afronta ao princípio da adstrição, não sendo demais observar que eventual conhecimento da
pretensão estaria a afrontar o princípio do contraditório e o direito à ampla defesa”.
A leitura do trecho acima deixa claro que o pedido de
reconhecimento da nulidade da ação de execução extrajudicial formulado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
4
razões de apelação estava fundado na alegação de que “questões envolvendo o registro
do Contrato do Consórcio extrapolam o âmbito da cognição típica de um processo de execução, exigindo
uma ação de conhecimento para que se forme um título executivo contra as Apelantes”, enquanto que
o pedido de extinção da ação de execução é que estava fundado na alegação
de “ausência de título executivo extrajudicial oponível contra as Embargantes” por terem as
apelantes efetuado o pagamento “da parte da dívida que lhes cabia antes mesmo da
propositura da Execução” e por não haver “solidariedade entre as Executadas” (fls. 872, item
10, e 894).
Verifica-se, portanto, que as apelantes pretendem inovar
nos embargos de declaração e a eles atribuir efeito infringente ao pleitearem
agora o reconhecimento da nulidade da ação de execução sob a alegação de
que a embargada “não possui título executivo extrajudicial oponível contra as Embargantes”
porque a “demanda depende da produção de vasta prova oral e documental”.
Tal circunstância, com o devido respeito, conspira contra a
natureza e a vocação dos embargos de declaração, conforme posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “a invocação, em embargos declaratórios opostos
a acórdão da Corte a quo, de questão não ventilada na apelação, constitui inovação recursal. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido” (2a Turma, EDcl no Resp no
1.404.631, Relator Ministro Humberto Martins, 6.5.2014).
Não bastasse isso, conquanto a sentença tenha julgado
improcedentes os embargos à execução ao entendimento de que em razão de
o contrato de constituição do consórcio não ter sido registrado nos termos do
parágrafo único do artigo 279 da Lei no 6.404/76 e de que as empresas
executadas “não possuem um consórcio, mas uma sociedade de fato, nos termos do artigo 998 do
Código Civil, que atrai a responsabilidade solidária dos sócios. Portanto, existindo responsabilidade
solidária entre as empresas que constituíram o contrato de consórcio não registrado, todas são responsáveis
pelo débito adquirido com a Geoconsult”, o acórdão hostilizado afastou tal conclusão,
mantendo a improcedência por fundamento diverso.
No tocante à legitimidade das coexecutadas (aqui
interessadas), à responsabilidade solidária das consorciadas executadas, aos
poderes da consorciada líder, ao pedido de extinção da ação de execução e à
responsabilidade pelos encargos de sucumbência, constaram do acórdão as
seguintes conclusões:
“Sob a alegação de que a executada “VENTOS DE SANTO ONOFRE
I, na qualidade de representante do Bloco VENTOS DO ARARIPE (composto pela Ventos de Santa Joana
II, VI, VIII, XIV e pelas Apelantes)”, já efetuou o pagamento “da parte da dívida que lhes cabia,
antes da propositura da Execução”, pretendem as apelantes afastar o reconhecimento pelo
juízo de primeiro grau da responsabilidade solidária entre todas as empresas
executadas pelo débito exequendo para que assim seja acolhido o pedido formulado
na peça inaugural de extinção da ação de execução em relação a elas, nos termos do
artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil (“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
5
(...) II - a obrigação for satisfeita”).
A matéria atinente ao reconhecimento pelo juízo de primeiro
grau da responsabilidade solidária entre todas as empresas executadas foi objeto de
inconformismo no recurso interposto nos embargos no 1074583-37.2017.8.26.0100,
sendo que a turma julgadora está afastando tal reconhecimento sob o seguinte
fundamento:
'Comporta acolhimento ainda o inconformismo das apelantes no
tocante ao reconhecimento pelo juízo de primeiro grau da responsabilidade solidária entre
todas as empresas pertencentes ao Consórcio Circuito Duplo do valor devido à apelada.
Estabelece o contrato de constituição do Consórcio Circuito Duplo
que “cada uma das SPE VENTOS DO ARARIPE, SPE CHAPADA DO PIAUÍ III E SPE CHAPADA DO
PIAUÍ II” serão chamadas no contrato “individualmente como 'Consorciada' ou 'Parte' e em conjunto
como 'Consorciadas' ou 'Partes'” (fl. 616).
A cláusula 7.1 deixa claro que não há responsabilidade solidária
entre os blocos integrantes do consórcio (“7.1. Cada Consorciada será individual e pessoalmente
responsável pelo cumprimento das suas obrigações no âmbito deste Contrato de Consórcio e dos Contratos
dos Ativos Comuns, bem como pelo cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis às suas
operações, não havendo qualquer tipo de solidariedade seja expressa ou implícita, entre as Partes”),
enquanto que a cláusula 7.1.1 estabelece que cada bloco do consórcio será exclusivamente
responsável pelos danos e/ou prejuízos que der causa (“7.1.1. Sem limitar a generalidade da
Cláusula 7.1, cada Parte será exclusivamente responsável, dentre outros, por danos e/ou prejuízos
ocasionados por quaisquer ações ou omissões culposas ou dolosas por determinada Parte, seus sócios,
administradores, empregados e/ou prepostos ou por qualquer violação ou descumprimento de quaisquer leis
ou regulamentos normativos” - fls 623).
Dispõe ainda a cláusula 7.1.5 que os blocos integrantes do consórcio
responderão em conjunto somente quando os custos no âmbito dos contratos forem
aprovados pelo Comitê de Operações do consórcio (“7.1.5. As Consorciadas devem arcar, em
conjunto, com eventuais consequências advindas de eventuais ordens de modificação, revisões, aumentos de
preços e custos no âmbito dos Contratos dos Ativos Comuns, desde que aprovados pelo Comitê de
Operações, na proporção de suas Participações Proporcionais (...)” - fl. 623), o que não aconteceu
no caso em questão.
Conforme fundamentação acima, muito embora o contrato
executado tenha sido assinado pela consorciada líder Ventos de Santo Onofre I Energias
Renováveis S/A como sendo representante do Consórcio Circuito Duplo, o Comitê de
Operações do consórcio, assim como as apelantes, empresas integrantes dos blocos
“Chapada do Piauí II” e “Chapada do Piauí III”, não tinham concedido a ela poderes para
exercer tal representação.
Não bastasse isso, não há notícia nos autos de que o Comitê de
Operações havia anuído com a contratação da apelada para a prestação de serviços em
favor do Consórcio Circuito Duplo, ao que se acrescenta que as apelantes sequer tinham
conhecimento da prestação do serviço e da formalização do contrato executado, conforme
já exposto.
Diante disso, não há que se falar em responsabilidade solidária entre
os blocos integrantes do consórcio pelo valor devido à apelada.
O mesmo raciocínio, preservado o entendimento do MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
6
primeiro grau, deve ser aplicado se considerar que o Consórcio Circuito Duplo não é, na
verdade, um consórcio, mas uma sociedade de fato em virtude de o contrato de constituição
do consórcio não ter sido registrado, com a publicação da certidão de arquivamento,
conforme previsto no parágrafo único do artigo 279 da Lei no 6.404/76.
Isso porque o contrato de constituição da sociedade de fato
“Consórcio Circuito Duplo”, em harmonia com os artigos 986 e 997, inciso VIII, ambos do
Código Civil (“Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por
ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem
compatíveis, as normas da sociedade simples; Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito,
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: (...)VIII - se os sócios
respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais”), prevê expressamente a ausência de
responsabilidade solidária entre os blocos empresariais, conforme fundamentação acima.
Assim, repita-se, descabe falar em responsabilidade solidária entre
os blocos empresariais pelo valor devido à apelada, devendo o bloco contratante, qual seja,
“Ventos do Araripe”, responder exclusivamente pelo débito, conforme previsto nas
cláusulas 7.1, 7.1.1 e 7.1.5 do contrato de constituição do consórcio/da sociedade de fato'.
Diante desse contexto, conquanto mereça acolhimento a alegação
das apelantes no sentido de que há não responsabilidade solidária entre elas e as
demais executadas por força do contrato de constituição do consórcio/da sociedade de
fato, já que pertencem a blocos empresariais diversos, não é caso, ao contrário do que
consta das razões de apelação, de se acolher a pretensão das recorrentes voltada a
obter o reconhecimento de que já pagaram a “parte da dívida que lhes cabia” e tampouco,
por consequência, de se julgar extinta a ação de execução em relação a elas.
Conforme esclarecido acima, a turma julgadora, por meio do
julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos no
1074583-37.2017.8.26.0100, reconhece a ilegitimidade passiva das coexecutadas.
Primeiro porque não há naqueles autos nenhum elemento
indicativo de que o Comitê de Operações do consórcio havia concedido à apelante
Ventos de Santo Onofre I Energias Renováveis S/A poderes para contratar em nome
do consórcio ou das empresas integrantes dos blocos “Chapada do Piauí II” e
“Chapada do Piauí III” e, tampouco, tenha ele, Comitê de Operações, anuído com a
contratação da empresa apelada, tal como exigido nas cláusulas 4.1, 4.5, 4.5.1, 6.1 e
6.1.1, todas do contrato de constituição do consórcio/da sociedade de fato.
E segundo porque o conjunto probatório traz elementos
suficientes de convicção que permitem concluir que os serviços da apelada foram
contratados apenas pelo grupo empresarial Casa dos Ventos, que as demais
executadas, empresas do grupo ContourGlobal (Chesf-CG e CG) e dos blocos
“Chapada do Piauí II” e “Chapada do Piauí III” do Consórcio Circuito Duplo, não
tinham conhecimento da prestação do serviço e tampouco da celebração do contrato
executado e que tais serviços foram prestados não para o Consórcio Circuito Duplo,
mas para as empresas Ventos de Santa Joana II, VI, VIII e XIV Energias Renováveis
S/A e Ventos de Santo Onofre I, II e III Energias Renováveis S/A, todas pertencentes ao
grupo empresarial Casa dos Ventos e ao bloco “Ventos do Araripe”.
Tais circunstâncias tornam descabida a alegação das apelantes
no sentido de que o pagamento do débito executado é de “responsabilidade integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
7
coexecutadas” porque a apelante “VENTOS DE SANTO ONOFRE I, na qualidade de representante
do Bloco VENTOS DO ARARIPE (composto pela Ventos de Santa Joana II, VI, VIII, XIV e pelas
Apelantes)”, já efetuou o pagamento “da parte da dívida que lhes cabia, antes da propositura da
Execução”.
Em outras palavras, com a exclusão das coexecutadas do polo
passivo da ação de execução e com o reconhecimento de que a apelada foi contratada
não pelo Consórcio Circuito Duplo, mas pelo bloco empresarial “Ventos do Araripe”,
e de que os serviços foram prestados em favor desse bloco, a responsabilidade pelo
pagamento do saldo remanescente do contrato, ou seja, do débito exequendo, é do
bloco empresarial contratante, qual seja, “Ventos do Araripe” e, por consequência,
das apelantes, já que são empresas integrantes do referido bloco e reconhecem o
pagamento parcial pelos serviços prestados.
Assim, inviável se mostra o reconhecimento de que a obrigação
foi satisfeita pelas apelantes e, por consequência, a extinção da ação de execução em
relação a elas, ficando, portanto, mantida a improcedência dos embargos.
Diante disso, sendo improcedentes também as alegações
formuladas nas razões de apelação no sentido de que “as Apelantes não deram causa à
propositura da Execução”, deve ser mantida também a condenação das embargantes ao
pagamento integral dos encargos de sucumbência”
Os embargos de declaração, portanto, não comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão das embargantes tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsias já dirimidas e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
Como decorrência natural do disposto na regra do artigo
supramencionado, eventual omissão, contradição, erro ou obscuridade deve
referir-se ao conteúdo do próprio acórdão proferido e não a suposto conflito
entre a decisão judicial e a solução que pretendia a parte interessada, como
reiteradamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (...) 2 - A contradição
autorizativa do manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que
almejava o jurisdicionado. (...) (EDcl no AgInt no AREsp
876673/DF, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 16.5.2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA
QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A
NORMA
INFRALEGAL
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
8
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à
insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda
que oriundas do mesmo órgão julgador (REsp no 1.250.367/RJ,
2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,
15.8.2013)
De qualquer modo, cabe destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032962-89.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16.478
9
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator